Tribunal: TJSP
Processo: 2237572-45.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Locação imobiliária escrita. Execução de título extrajudicial contra locadora. Penhora de imóvel de propriedade da executada. Decisão atacada que determinou a constrição da totalidade do prédio, mas com reserva da quota-parte dos coproprietários sob o produto da alienação do mesmo. Agravo somente da exequente. Pretensão de penhora sobre a integralidade do imóvel, bem como que as

Ementa:
Locação imobiliária escrita. Execução de título extrajudicial contra locadora. Penhora de imóvel de propriedade da executada. Decisão atacada que determinou a constrição da totalidade do prédio, mas com reserva da quota-parte dos coproprietários sob o produto da alienação do mesmo. Agravo somente da exequente. Pretensão de penhora sobre a integralidade do imóvel, bem como que as parcelas dos salários periciais sejam depositadas após a consumação da referida constrição. Possibilidade de reserva do produto da venda do bem, para preservação da meação, nos termos do art. 843, do Cód. de Proc. Civil. Salários periciais depositados nos autos e levantados pelo expert. Recurso não conhecido, quanto a este tópico. No concernente à parte conhecida, o recurso da autora foi desprovido.

Embargos declaratórios opostos apenas pela acionante. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
DILENE GUINÉ BIBIANO, é embargada MARA REGINA RODRIGUES DE
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 38.117
2
COMARCA DE SANTOS
EMBGTE.: DILENE GUINÉ BIBIANO - (autora/locadora)
EMBGDA.: MARA REGINA RODRIGUES MELO - (ré/locatária)
JUIZ DR. GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
V O T O No 38.117
EMENTA:
Locação imobiliária escrita. Execução de título
extrajudicial contra locadora. Penhora de imóvel de
propriedade da executada. Decisão atacada que determinou
a constrição da totalidade do prédio, mas com reserva da
quota-parte dos coproprietários sob o produto da alienação
do mesmo. Agravo somente da exequente. Pretensão de
penhora sobre a integralidade do imóvel, bem como que as
parcelas dos salários periciais sejam depositadas após a
consumação da referida constrição. Possibilidade de reserva
do produto da venda do bem, para preservação da meação,
nos termos do art. 843, do Cód. de Proc. Civil. Salários
periciais depositados nos autos e levantados pelo expert.
Recurso não conhecido, quanto a este tópico. No
concernente à parte conhecida, o recurso da autora foi
desprovido.
Embargos declaratórios opostos apenas pela acionante.
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição.
Decisão clara e objetiva. Os declaratórios devem ser
encarados como instrumento de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da
causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pela embargante. Embargos de
declaração conhecidos por serem tempestivos, porém
rejeitados.
São
embargos
declaratórios
opostos
pela
acionante contra Acórdão unânime de fls. 114/120 (do agravo
instrumental), deste signatário, que contou com a participação
dos Doutos Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot e Fábio
Podestá, onde conheceram em parte do recurso, negando-lhe
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 38.117
3
Sustenta a embargante, em suma, que o Aresto
apresentou omissão. Argumenta que o julgamento não teria
observado a natureza jurídica da garantia prestada, reservando o
quinhão pertencente aos sucessores dos caucionantes.
Valor dado à causa de R$ 36.459,31, em
fevereiro/2017 (fl. 12), chegando ao importe atualizado de R$
163.461,92 (fls. 193/196, dos autos principais).
Contrato locatício (fls. 21/24).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, em complementação aos de fls. 102
e 115/116.
Rejeito os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, obscuridade e/ou contradição a
ser sanada na decisão hostilizada, que apresenta adequada
motivação.
Constou expressamente na decisão colegiada que:
“Infere-se dos autos que a execução de título
extrajudicial envolve contrato locatício escrito, garantido por
caução, nos moldes do art. 37, inc. da Lei no 8.245/91.
Indicado o imóvel para constrição (localizado na Rua
São José, no 155, apto. 81, no Município de Santos/SP), inscrito
sob a matrícula 63.451 (fls. 53/56), o douto Juiz monocrático
determinou a expedição do termo de penhora.
Ocorre que, com a vinda do ofício do cartório
imobiliário local, o Juiz monocrático manteve a constrição
sobre a totalidade do imóvel, ressalvando que a quota-parte dos
coproprietários recairia sobre o produto da alienação do bem,
assim como teria determinado o depósito dos salários periciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 38.117
4
pela exequente, ensejando o presente instrumento.
Feitas tais importantes observações, tenho que não
prospera o inconformismo da demandante.
Isso
porque,
a
execução
foi
movida
pela
locadora/agravante direcionando-a unicamente em face da
locatária, Mara Regina Rodrigues Melo, e não contra os
garantidores, Sr. Manoel Hercílio de Melo e sua esposa Sra.
Maria Regina Rodrigues de Melo, ambos falecidos, e pais da
executada.
Mas não é só isso.
Segundo ofício do 2o Oficial de Registro de Imóveis de
Santos, o imóvel indicado para penhora pertence também à
agravada (no percentual de 1/3, fl. 80).
Ora, tratando-se de bem indivisível, deve recair a
constrição judicial sobre ele todo, e não apenas sobre parte
ideal, preservando-se a meação dos coproprietários não
executados, mediante a reserva do produto da alienação do
prédio, nos termos do art. 843, do Cód. de Proc. Civil.
Ademais, não se olvide que a execução é realizada no
interesse do credor e o devedor responde com os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações,
salvo restrições legais.
Legítima, portanto a penhora na totalidade do bem,
preservada as quotas partes dos demais proprietários, alheios à
execução, sobre o produto da alienação do mesmo, para
satisfação do débito locatício.
(...)
Por fim, tangente ao pedido de pagamento das parcelas
dos salários periciais, tendo em vista que a acionante já teria
efetuado os depósitos (fls. 92/93 e 145/146, na origem), com o
levantamento pelo expert (fls. 143 e 188, no principal), tenho por
prejudicado o reclamo, e deixo de conhecer do recurso, quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 38.117
5
este tópico.
Diante do exposto, não conheço de parte do recurso da
exequente, e quanto à parte conhecida o desacolho, tudo nos
estreitos limites do agravo.” (g.n.)
Na realidade, a embargante pretende, a todo custo,
a rediscussão da matéria, que não é possível na espécie, vez que
a decisão mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto.
De qualquer forma, importante salientar que o
Julgador não está obrigado a rebater cada uma das alegações
das partes, como pretende a embargante, bastando analisá-las
de forma conjunta.
Ademais, certo que os embargos declaratórios não
se prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou
suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos presentes,
tendo em vista que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu
entendimento contrário ao por ela defendido. Nesse sentido,
confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Pretensão de mera rediscussão
do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de declaração
rejeitados.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2001010-50.2020.8.26.0000; Relator: Alfredo Attié; Órgão
Julgador:

27a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Itaquaquecetuba
-
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/06/2020; Data de Registro: 13/06/2020).
=======
Embargos de declaração. Ação de interdito proibitório em fase
de cumprimento de sentença. Acórdão que negou provimento à
apelação interposta pelos autores contra a sentença que acolheu a
impugnação oferecida pela ré. Supostas contradição e omissão.
Vícios
inexistentes.
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam
ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 38.117
6
prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais
ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais,
sem prejuízo da incidência, neste ponto, do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0005703-92.2019.8.26.0438;
Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).
=======
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Finalidade de rejulgamento
da matéria Inexistência de vícios no aresto embargado
Mera irresignação Aclaratórios não se prestam a esse fim
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2075916-11.2020.8.26.0000; Relator: Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)
=======
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vício de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Questão suficientemente
decidida no v. acórdão. A referência expressa aos artigos de lei
não constitui pressuposto ou requisito de um decisum. O
CPC/15 consagrou o prequestionamento ficto dos embargos
de
declaração
(art.
1.025).
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
1006866-10.2015.8.26.0510; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de
Registro: 02/06/2020).
=======
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO PRETENDIDA. RECURSO
REJEITADO. Não se verificando qualquer das hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos
de declaração opostos devem ser rejeitados, sobretudo se
contêm argumentos com o escopo de rejulgamento da
justiça da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
RECURSO PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE.
No caso em julgamento, foi alegada obscuridade, contradição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 38.117
7
omissão sobre o julgamento proferido, mas, em verdade, as razoes
do presente recurso não mencionam qual o trecho do acórdão
embargado
levou
à
oposição
dos
presentes
aclaratórios.
Incompreensível e inaceitável é o que se pode dizer deste
recurso acarretando manifesto caráter protelatório com o
novo recurso que só sobrecarga de serviços dos juízes.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1044332-05.2018.8.26.0002; Relator: Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020).
=======
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o
recurso de apelação (apenas para afastar a litigância de má fé).
Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam
à rediscussão da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro:
29/09/2017).
=======
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e
obscuridade.
Inexistência.
Matéria
adequadamente
analisada
quando do julgamento dos pretéritos aclaratórios. Pretensão
dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil, não caracterizadas. Prequestionamento
-
via
inadequada.
Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0017811-22.2011.8.26.0152; Relator: Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a
Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017).
=======
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
"EMBARGOS À EXECUÇÃO"

Embargos de declaração contra decisão que, por votação unânime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2237572-45.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 38.117
8
não conheceu do recurso interposto em razão da violação ao
princípio da dialeticidade Alegação de omissão Inocorrência
Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão Pretensão
de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica

Caráter Infringente Inadmissibilidade Ainda é fato que o
órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou
dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
embargos
REJEITADOS.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1008801-41.2017.8.26.0114; Relatora: Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data
de Registro: 14/08/2018).
E ainda, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da
causa”(STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. 01/04/1996). (g.n.)
Não se olvide dos estreitos limites do agravo
instrumental.
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de lei ou
súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo interpretação
Superior.
Diante
do
exposto,
conheço,
por
serem
tempestivos, porém rejeito os embargos declaratórios da
exequente.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado